Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da promoção expedida pela Secretaria do Conselho Especial deste Tribunal (ID: 65969436) e documentos (IDs: 65970221 e 65970222). A execução já foi extinta em relação à substituída SOLANGE DIAS PEREIRA em decisão de ID: 64903814 por ocasião da verificação de levantamento de alvará, com fundamento no art. 924, II do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR